Tribunal: TJSP
Processo: 1006863-38.2017.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PRETENSÃO DA RECORRENTE DE SANAR OMISSÃO – ACÓRDÃO QUE MODIFICOU O CAPÍTULO DA SENTENÇA AFASTANDO A CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO PROCRASTINATÓRIO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA EQUIVALENTE A 2% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – EXEGESE DO ART. 1.026, § 2o DO CPC

Ementa:

PRETENSÃO DA RECORRENTE DE SANAR OMISSÃO – ACÓRDÃO QUE MODIFICOU O CAPÍTULO DA SENTENÇA AFASTANDO A CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO PROCRASTINATÓRIO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA EQUIVALENTE A 2% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – EXEGESE DO ART. 1.026, § 2o DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000162126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1006863-38.2017.8.26.0590/50001,
da
Comarca
de
São
Vicente, em que é embargante FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO
XAVIER, é embargada ANITA CARDOSO DE ALENCAR (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos, com fixação de multa.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de março de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1006863-38.2017.8.26.0590/50001
Embargante: Fundação São Francisco Xavier
Embargado: Anita Cardoso de Alencar
(Voto no 23.848)
PRETENSÃO DA RECORRENTE DE SANAR OMISSÃO
ACÓRDÃO
QUE MODIFICOU O CAPÍTULO DA
SENTENÇA
AFASTANDO
A
CONDENAÇÃO
NO
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - NECESSIDADE DE
ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022
DO
CPC

RECURSO
PROCRASTINATÓRIO
-
CONDENAÇÃO
AO
PAGAMENTO
DE
MULTA
EQUIVALENTE A 2% DO VALOR ATUALIZADO DA
CAUSA EXEGESE DO ART. 1.026, § 2o DO CPC -
EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE
MULTA.
Cuida-se de embargos de declaração, tempestivamente
opostos, tirados contra o v. acórdão proferido às fls.
257/263 dos autos principais, que deu parcial provimento
ao recurso.
Em síntese, pretende a embargante seja declarada a
omissão no acórdão porque não examinado o pleito de
impugnação do capítulo da sentença que a condenou no
pagamento de indenização de danos morais.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 06).
Não houve oposição ao julgamento virtual do presente
recurso.
É o relatório.
1.-
Os
embargos
de
declaração
afiguram-se
procrastinatórios.
Com efeito, a embargada fora diagnosticada com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
maculopatia diabética e o médico recomendou procedimento
de “implante intravítro de polímero farmacológico de
liberação controlada”.
A embargante que não se opunha a cobertura da doença
negou autorização para a realização da cirurgia.
Diante disso, o acórdão manteve a r. sentença que
condenou a ré na cobertura do procedimento com amparo nas
Súmulas
96
e
102
desta
E.
Corte
e
dispositivos
pertinentes ao Código de Defesa do Consumidor.
Contudo, modificou o capítulo da sentença que a
condenou no pagamento de indenização de danos morais
considerando tratar-se de aborrecimentos do cotidiano.
Diante disso, é de meridiana clareza inferir que os
embargos declaratórios não foram opostos nos estritos
termos do art. 1.022 do CPC, no escopo de sanar eventuais
omissões, contradições e obscuridades, ou, ainda, erro
material, mas no intuito de protelar o término do feito,
opondo resistência injustificada ao seu andamento, a teor
do art. 80, inciso IV, do CPC.
2.- CONCLUSÃO
Daí a rejeição dos embargos e a
fixação de multa no valor equivalente a 2% do valor
atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2o) por ser o
recurso procrastinatório.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica